Tribunal: TJMT
Processo: 1011367-70.2024.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011367-70.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SELMA LUCIA FACHIANO MARTINS DE AMORIM - CPF: 570.206.551-49 (APELANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter o pagamento, em pecúnia, de licença-prêmio não usufruída, referente ao período aquisitivo de 2002 a 2012. O pedido administrativo foi formulado em 01.10.2024 e indeferido sob fundamento de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.° 925/2022 autoriza a conversão de licença-prêmio em pecúnia com efeitos retroativos a períodos anteriores à sua vigência; (ii) estabelecer se incide prescrição sobre o direito de requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidora aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia se inicia na data da aposentadoria do servidor público, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema n.° 516).

4. A servidora se aposentou em 02.05.2013 e formulou requerimento administrativo apenas em 01.10.2024, ou seja, mais de 11 anos após o termo inicial da prescrição.

5. A Lei Municipal n.° 925/22, ao prever a possibilidade de indenização de licença-prêmio em caso de aposentadoria, não tem o condão de reabrir prazo prescricional já consumado.

6. O disposto no artigo 67 da referida lei apenas define a abrangência temporal do direito ao benefício, não interferindo na fluência do prazo prescricional, o qual continua regido pelo entendimento do STJ.

7. Ausente comprovação de direito líquido e certo e inexistente ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, a denegação da segurança revela-se juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para requerer a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor público aposentado inicia-se na data da aposentadoria. 2. Lei municipal superveniente que autoriza a conversão da licença-prêmio em pecúnia não tem efeito retroativo para reabrir prazo prescricional já consumado. 3. Não há direito líquido e certo quando ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade administrativa”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; Decreto n.° 20.910/32, art. 1º; Lei n.° 12.016/09, art. 1º; Lei Municipal n.° 925/22, arts. 66, § 2°, e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1254456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012 (Tema 516); STJ, AgInt no AREsp 1686426/PB, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.04.2021, DJe 06.05.2021; STJ, REsp 1833259/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2020, DJe 02.03.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SELMA LÚCIA FACHIANO MARTINS DE AMORIM contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Sampaio, nos autos de n.° 1011367-70.2024.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 326505432):

“Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SELMA LUCIA FACHIANO MARTINS DE AMORIM contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que o Município de Santo Antônio do Leste/MT editou a Lei Municipal nº 925, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores públicos municipais.

Aduz que foi servidora pública municipal até 2013 e, em razão da referida Lei, protocolou, em outubro/2024, requerimento administrativo de pagamento da licença-prêmio que teria direito entre 2002 e 2012.

Alega que seu pedido foi indeferido por meio de parecer jurídico em 11/10/2024.

Assim, requer o reconhecimento do direito a licença-prêmio.

Com a inicial vieram documentos.

A parte impetrada apresentou suas informações no id. 177160960, alegando, em síntese, que a parte impetrante não tem direito a licença-prêmio indenizada, tendo em vista o prazo prescricional de cinco anos para requer tal direito.

No id. 183761229, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O mandado de segurança está previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

LXIX - conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mesmo sentido enuncia o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Portanto, pela localização de sua disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo Estado.

Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de segurança, é considerado
“um remédio constitucional, com natureza de ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público”
. (in: Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 2000).

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que entende por direito líquido e certo:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo).

No caso dos autos, a parte impetrante alega que tem direito a licença-prêmio, nos termos da legislação municipal.

A norma que fundamenta o pedido da parte impetrante é a Lei Municipal nº 925, de 20 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores públicos do Município de Santo Antônio do Leste/MT. Vejamos o trecho que trata sobre a licença-prêmio:

[...].

Art. 63. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público municipal, ao servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com subsídio do cargo efetivo.

§ 1º Para fins de licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público municipal.

§ 2º A licença poderá ser gozada parceladamente, a juízo da autoridade competente em até 3 (três) períodos.

Art. 64. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I - tiver faltado ao serviço, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos ou alternados; sem justificativa.

II - sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

III - for condenado à pena privativa de liberdade por sentença definitiva, de modo que não possa exercer sua atividade regularmente;

IV - afastar do cargo em virtude de:

a) Licença por motivo de doença em pessoas da família, sem remuneração;

b) Licença para tratar de interesses particulares;

c) Afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.

§ 1º As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença-prêmio prevista nesta Lei, na proporção de 01 (um) mês para cada falta.

§ 2º No caso do inciso II será iniciado novo quinquênio a partir do término da punição.

Art. 66. A licença-prêmio somente será concedida pelo Prefeito ou pelos superintendentes e/ou presidentes de autarquias e fundações públicas.

§ 1º É vedada a acumulação de licenças-prêmio, salvo quando por opção do servidor ou por impossibilidade de gozo em razão de afastamento do servidor para concorrer ou exercer mandato classista ou eletivo.

§ 2º O servidor que não tenha gozado licença-prêmio, em caso de aposentadoria ou desligamento da administração terá os períodos indenizados.

Art. 67. Levando em consideração o principio da isonomia entre os servidores públicos muncipais de Santo Antonio do Leste - MT, o servidor efetivo terá direito ao gozo da licença prêmio desde o seu ingresso no serviço público municipal, alçando períodos de efetivo serviço público anteriores a vigência desta lei.

Art. 68. A autoridade competente, tendo em vista o interesse da Administração, devidamente fundamentado, decidirá quanto à data do início e a concessão da licença-prêmio por inteiro ou parceladamente, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do requerimento do servidor.

Da análise dos autos, verifico que a parte impetrante está aposentada desde 02/05/2013 (id. 175533895), sendo que a Lei nº 925/2022 entrou em vigor somente em 12/2022.

Segundo o Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932,
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 516, estabeleceu que
“A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”
.

Assim, ainda que se admitisse a aplicação retroativa do disposto no § 2º do art. 66 da Lei supracitada ao caso da parte autora, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da aposentadoria da servidora. Ocorre que tal evento deu-se há mais de 9 (nove) anos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição do direito alegado, ante o transcurso do prazo legal.

Desse modo, entendo que o ato administrativo está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável à hipótese do processo.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO . OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL . INVIABILIDADE. I - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254 .456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. II - Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018 .III - Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1910398 PB 2020/0330645-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR . RESERVA REMUNERADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. PORTARIA NORMATIVA 31/GM-MD. ATO NORMATIVO INFRALEGAL . ANÁLISE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1 . Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o direito de conversão em pecúnia de licença-prêmio surge com o rompimento do vínculo jurídico que gerou tal direito, seja em razão da aposentadoria ou da exoneração do servidor. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.555 .466/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021" (AgInt nos EDcl no REsp 2.098.562/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ: "Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018" (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2153130 RJ 2022/0189077-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024).

Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei nº 12.016/09 e julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e despesas processuais ou honorários advocatícios.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o fato gerador do direito da servidora pública municipal aposentada é a Lei Municipal n.° 925/2022, cuja vigência é posterior ao ato de aposentadoria.

Pontua, ademais, que a norma em questão destacou, na parte final do artigo 67, que alcança períodos de efetivo serviço público anteriores à sua vigência.

Esclarece que a lei municipal citada possui menos de 03 (três) anos de existência, de modo que a exigência de requerer que a administração conceda o seu direito, diante do princípio da legalidade, afasta a prescrição reconhecida na sentença.

Por essas razões, requer “
a reforma da r. sentença emanada do Juiz “a quo” para agora
conceder a segurança
requerida nos moldes requerida
” (ID. 326505435).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação em epígrafe e no mérito, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. sentença fustigada
” (ID. 341560865).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SELMA LÚCIA FACHIANO MARTINS DE AMORIM contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Sampaio, nos autos de n.° 1011367-70.2024.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que denegou a segurança.

De acordo com a narrativa inicial, o a parte apelante é servidora pública municipal aposentada desde o ano de 2013 e, diante da Lei Municipal n.° 925/2022, que autoriza a conversão de licença-prêmio em pecúnia, postulou pelo pagamento de indenização referente ao período aquisitivo compreendido de 2002 a 2012, o qual foi indeferido pela administração pública na data de 11.10.2024.

Notificada para prestar informações, a autoridade apontada como coatora defendeu a ausência de direito líquido e certo da parte impetrante, ora apelante, em razão do prazo prescricional de cinco anos para o requerimento.

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que denegou a segurança pretendida.

Com efeito, sabe-se que o

Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito líquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

No caso em questão, a controvérsia se cinge à aplicação retroativa do disposto no artigo 66, § 2°, da Lei Municipal n.° 925/2022 e a incidência, ou não, da prescrição em relação à pretensão da parte apelante.

Como cediço, Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1254456/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 516), fixou a tese no sentido de que “
a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
". Veja-se a ementa do Julgado:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1254456 PE 2011/0114826-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2012). (Grifo nosso).

In casu
, observa-se do a ficha cadastral da servidora que esta se encontra aposentada desde 02.05.2013 (ID. 326505412), quando, então, teve início o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia.

Assim, vislumbra-se que entre a data do ato de aposentadoria e o requerimento administrativo formulado em 01.10.2024 (ID. 326505409), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos. Portanto, operou-se a prescrição de fundo do direito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INÍCIO. DATA DA APOSENTADORIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Esta Corte tem o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal para conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada se inicia na data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes.

3. Hipótese em que a revisão do julgado depende de reexame dos elementos de convicção postos no processo, em especial da data de aposentadoria do servidor, dado que não consta no acórdão recorrido nem na sentença de primeiro grau. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1686426 PB 2020/0076529-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2021). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.

3. Conforme orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE , examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973,"[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]".

4. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e a homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar.

5. No julgamento dos EAREsp 962.250/SP, a Corte Especial definiu que, em obediência ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido na ação civil pública, mesmo quando ajuizada por ente público distinto do Parquet ou por sindicato.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido”.

(REsp 1833259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020). (Grifo nosso).

Além disso, perfaz curial salientar que a Lei Municipal n.° 925/2022, ao prever no artigo 66, § 2°, que “
o servidor que não tenha gozado licença-prêmio, em caso de aposentadoria ou desligamento da administração terá os períodos indenizados
”, não reabre o prazo prescricional consumado.

Para mais, a despeito da disposição constante no artigo 67, no sentido de que os servidores terão direito ao usufruto da licença em questão desde o seu ingresso no serviço público municipal, alcançando períodos de efetivo serviço público anteriores à vigência da lei, tal previsão não constitui, como alega a parte apelante, fato gerador do direito, na medida em que se refere ao período aquisitivo da licença-prêmio e não quanto ao prazo prescricional para postular pela sua conversão em pecúnia, ao qual incide o Tema n.° 516, do STJ.

Desse modo, ausente a comprovação de ilegalidade ou violação aos preceitos constitucionais, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026